Tribunal: TJMT
Processo: 1000160-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000160-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Homicídio qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - CPF: 309.661.728-76 (ADVOGADO), ODILEY CARVALHO DA SILVA - CPF: 076.893.595-40 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - CPF: 309.661.728-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA PLANTONISTA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMILTON ALVES DA SILVA - CPF: 429.428.808-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BARBERINO CARVALHO - CPF: 392.503.818-32 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINIEL SAMPAIO MOTA - CPF: 078.776.675-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUEL SEBASTIAO VICENTE - CPF: 092.204.854-19 (VÍTIMA), JULIANA BEATRIZ DA SILVEIRA PEREIRA - CPF: 009.673.131-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – IRRELEVÂNCIA – ATOS JUDICIAIS SUSPENSOS – PANDEMIA DA COVID-19 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEMONSTRADOS – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DO ARTIGO 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA CONFORME
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos, análise essa reservada à via ordinária da ação penal.

As audiências de custódia estão suspensas por meio de portaria conjunta expedida por este Tribunal de Justiça, em razão da pandemia da Covid-19, não havendo falar em qualquer irregularidade na sua não realização neste período de situação excepcional.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a segregação cautelar está devidamente fundamentada, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de excluir resguardar a ordem pública em razão da aparente periculosidade do paciente, caracterizada pelo
modus operandi
, decorrente da gravidade concreta do delito.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente nos casos em que houve descumprimento de medidas anteriormente fixadas.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Odiley Carvalho da Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Consoante os termos já consignados no Id. 72412454:

“
O impetrante relata que o paciente foi preso no dia 2.1.2021, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ilícitos tipificados no art. 121, § 2o, incisos I e IV, art. 288, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Assevera que os elementos colhidos no caderno processual são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere.

Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva em virtude da não realização de
audiência
de
custódia.

Afirma que
a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, por meio de decisão desprovida de fundamentação válida, posto que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Clarifica que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e que não é razoável a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.

Por fim, salienta que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), o que não foi viabilizado pelo juízo a quo, ratificando o evidente constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente, com a aplicação de outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, e a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor.

Juntou documentos”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas às pp. 2-11, Id. 72843451.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 73364465, pp. 1-6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Insurge-se o impetrante contra a constrição cautelar do paciente, sustentando, em síntese, a tese de negativa de autoria sob a alegação de que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do beneficiário.

Inicialmente, cumpre advertir que a alegação de
negativa de autoria
é tese que depende do reexame da matéria fático-probatória, portanto é imprópria sua análise em sede de
habeas corpus
.

Nesse sentido, confira-se precedente do STJ:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO ACUSADO. ACUSAÇÃO DE ASSASSINATO DA TESTEMUNHA OCULAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1.
A tese de negativa de autoria e a valoração de documentos particulares e de gravações de mídia obtidas pela defesa demandam exame fático-probatório, inadmissível na via eleita.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é remansosa no sentido de que a determinação de segregação do réu, antes de transitada em julgado a condenação, deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. É válida a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, de modo a evitar a prática de novos crimes, ante a periculosidade concreta do paciente, manifestada na forma de execução do crime e no seu comportamento posterior ao crime. 4. Foi destacada pelo juiz de primeiro grau a necessidade da cautela, diante das circunstâncias em que o crime foi praticado e da notícia de que o acusado é suspeito de integrar grupo de extermínio e de ter participação em outros crimes. 5. O risco à instrução criminal também foi evidenciado, pois o magistrado se reportou à suspeita de que o acusado teria assassinado a testemunha ocular dos fatos. 6. Habeas corpus denegado.”
(STJ – HC n. 282358/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 20.11.2014, DJe 11.12.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre ele, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação de cada um dos investigados, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Outrossim, quanto a não realização de
audiência de custódia
, é sabido que as referidas audiências estão suspensas por meio de portaria conjunta expedida por este Tribunal de Justiça, em razão da pandemia da Covid-19, não havendo falar em qualquer irregularidade na sua não realização neste período de situação excepcional.

Por outro lado, o signatário deste
writ
sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; e que na espécie em debate não estão presentes quaisquer dos requisitos autorizadores preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, da análise do vertente caderno processual reconheço que essas assertivas não merecem prosperar, uma vez que é possível observar que o magistrado de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, embasou-se em elementos consistentes demonstradores da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme determina o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A propósito, eis o entendimento da autoridade judiciária da instância primeva que decretou a prisão preventiva do paciente,
in verbis
:

“DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA

Superada a fase homologatória, passo a analisar o cabimento da prisão preventiva, imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou concessão da liberdade provisória aos detidos.

Consta nos autos que, no dia 02/01/2021, em decorrência da ação delituosa, supostamente praticada pelos flagrados
FERNANDO BARBERINO CARVALHO, VALDEMILTON ALVES DA SILVA, VALDIR NIEL SAMPAIO MOTA e
ODILEY CARVALHO DA SILVA,
policiais da Comarca de Rosário Oeste receberam informações oriundas da cidade de Tapurah/MT, dando conta que os suspeitos que teriam cometido o crime homicídio naquela cidade estariam em fuga pela BR 163 (Boletim de Ocorrência no 2021.663).
Os militares se deslocaram até a entrada da cidade de Rosário Oeste, próximo ao Bairro da Torre, ocasião em que visualizaram o veículo e foi dada ordem de parada com sinais sonoros e luminosos. De imediato o veículo parou as margens da rodovia, oportunidade em que os quatro suspeitos desceram no carro. Durante as entrevistas, os militares indagaram os suspeitos acerca do fato ocorrido na cidade de Tapurah, bem como onde estariam as armas utilizadas no crime de homicídio, sendo que o flagrado FERNANDO BARBERINO CARVALHO apontou que o revólver calibre 32, estava escondido no compartimento atrás do porta-luvas do veículo VW/GOL, enquanto a pistola 380 estava no compartimento do filtro de ar do motor.

A Autoridade Policial aponta, em tese, que os detidos teriam cometido os crimes de homicídio qualificado, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados nos arts.121, § 2o, IV e 288, ambos do Código Penal e art. 14, da Lei no 10.826/2003.

A prova da existência dos crimes (materialidade) encontra-se evidenciada pelos documentos carreados no caderno processual.

Quanto à autoria, da mesma forma, há fortes indícios de que os investigados tenham, efetivamente, cometido os crimes de homicídio qualificado, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Isso porque, conforme provas testemunhais, os detidos teriam confessado a prática dos crimes.

Segundo os policiais militares, na ocasião em que realizaram as prisões dos acusados, FERNANDO BARBERINO CARVALHO teria relatado que ficou escondido na mata ao lado da estrada e quando a vítima passou de motocicleta, ele surgiu na frente do veículo e em posse da pistola 380, bem como VALDEMILTON ALVES DA SILVA em posse do revólver cal 32, efetuaram vários disparos contra o ofendido. Segundo os relatos, o flagranteado FERNANDO BARBERINO CARVALHO efetuou 12 disparos, enquanto VALDEMILTON ALVES DA SILVA efetuou 06 disparos. Logo após, os suspeitos empreenderam fuga do local em um veículo que aguardava na entrada da fazenda. Consta que VALDIR NIEL SAMPAIO MOTA e
ODILEY CARVALHO DA SILVA estavam no interior do automóvel aguardando para a fuga
(fls. 16/21).

Termo de exibição e apreensão de 01 (uma) Pistola, No Série kcv04709 - Obs.: Registro: CAL. 380 e 01 (um) Revólver, No Série 57451 respalda a versão dos policiais militares (fl. 15).

Extrai-se dos autos, portanto, a prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria em desfavor dos presos haja vista, notadamente, os depoimentos testemunhais prestados pelos policiais, cumprindo, portanto, o requisito previsto no art. 312, in fine do CPP.

(...)

Diante dos elementos constantes nos autos até o momento, não pairam dúvidas que a prisão cautelar é medida necessária como forma de preservar a ordem pública em razão da gravidade das condutas praticadas e coibir, imediatamente, a prática de eventuais crimes de hedionda natureza.

(...)

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante, indefiro o pedido de liberdade provisória e ato contínuo DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos investigados Fernando Barberino Carvalho, Odiley Carvalho da Silva, Valdemilton Alves da Silva e Valdir Niel Sampaio Mota, para garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c o artigo 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, todos do Código de Processo Penal”
(Id. 72843451, pp. 3-10) – destaquei.

Extrai-se ainda o depoimento prestado pelo policial militar
André Luis Botelho
, que participou da prisão dos suspeitos e apreensão das armas de fogo utilizadas nos crimes. Veja-se:

“(...) QUE DE IMEDIATO ESTA GUPM DESLOCOU PARA A ENTRADA DA CIDADE NA BR 163/364, PRÓXIMO AO BAIRRO DA TORRE, E LOGO FOI VISUALIZADO O VEÍCULO E DADA ORDEM DE PARADA COM SINAIS SONOROS E LUZES, QUE DE IMEDIATO O VEICULO PAROU AS MARGENS DA BR, DESCEREM DO VEICULO OS QUATROS SUSPEITOS RELACIONADO ACIMA, NA QUAL FORAM REVISTADO E ALGEMADOS, E EM CONVERSA COM OS MESMO, FOI PERGUNTADO SOBRE A SITUAÇÃO OCORRIDA EM TAPURAH E ONDE ESTARIA AS ARMAS UTILIZADA NO HOMICÍDIO, ONDE O SUSPEITO F.B.C APONTOU QUE O REVOLVER CAL 32, ESTAVA EM UM COMPARTIMENTO ATRAS DO PORTA LUVA, E A PISTOLA 380 ESTARIA NO COMPARTIMENTO DO FILTRO DE AR DO MOTOR. FOI PERGUNTADO SOBRE A SITUAÇÃO DO HOMICÍDIO OCORRIDO ONDE O SUSPEITO F.B.C NOS RELATOU QUE FICOU ESCONDIDO NA MATA AO LADO DA ESTRADA DENTRO FAZENDA E QUE QUANDO A VITIMA PASSOU COM A MOTO CARREGANDO SUA ESPOSA NA GARUPA, O SUSPEITO PULOU NA FRENTE DA MOTO E CONSEGUIU DERRUBAR A VÍTIMA, MOMENTO EM QUE ELE F.B.C DE POSSE DA PISTOLA E O V.A.S DE POSSE DO REVOLVER COMEÇARAM EFETUAR DISPARO CONTA A VITIMA, QUE SEGUNDO F.B.C FORAM 12 DISPAROS FEITO POR ELE E O V.A.S 6 DISPAROS, PORÉM UMA NÃO DEFLAGROU, “PICOTOU” , O F.B.C INFORMOU TAMBÉM QUE USAVAM TOA NINJA NO MOMENTO DO FATO, E, QUE AS JOGARAM NO MATAGAL PRÓXIMO DO LOCAL DO FATO,
OS SUSPEITOS FUGIRAM A PÉ DO LOCAL ATE A ENTRADA DA FAZENDA ONDE UM CARRO ESTARIA ESPERANDO O MESMO PARA DAR FUGA, NO INTERIOR DA CARRO ESTARIA OS DEMAIS SUSPEITOS
. (...)”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça constante do Id. 73364465).

Depreende-se dos trechos do pronunciamento judicial acima transcrito que seu prolator justificou a necessidade de manter a prisão preventiva do paciente para a
garantia da ordem pública
, reportando-se não só aos elementos de autoria e materialidade do delito como também ao
modus operandi
desproporcional e gravoso empregado na conduta delitiva, uma vez que o ofendido foi brutalmente assassinado com vários disparos de arma de fogo.

Com efeito, é possível constatar a existência de elementos justificadores da custódia cautelar do favorecido, isto é, a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas pelo paciente, uma vez que ele teria, em tese, se associado aos corréus –
Valdemilton Alves da Silva e Valdiniel Sampaio Mota
– para, juntos, ceifarem a vida dos ofendidos
Josuel Sebastião Vicente e Juliana Beatriz da Silveira Pereira.

Nesse sentido, impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que:

“(...) Na hipótese, inexiste ilegalidade manifesta a ser sanada mediante a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a manutenção da custódia encontra-se suficientemente justificada na garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do paciente, evidenciada no modus operandi do crime. 3. Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime (...)”
(STJ,
HC
n. 263.358/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 21.3.2013).

Destarte, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do condutor do feito originário quanto à manutenção da prisão processual do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porquanto as circunstâncias concretas justificam sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a redação do art. 313 do mesmo
Codex
.

Cumpre ressaltar, ainda nesse diapasão, que não se mostrou cabível a aplicação, em favor do beneficiário, de qualquer medida cautelar diversa da segregação (art. 319 do Código de Processo Penal), tampouco a concessão de liberdade provisória (art. 310 do Código de Processo Penal), sobretudo porque, consoante registrado anteriormente, a necessidade da manutenção da restrição provisória da sua liberdade ficou demonstrada, e o princípio da presunção da inocência, em casos como o discutido nesta ação, deve ser mitigado para dar espaço à segregação, sem que isso importe em violação ao art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

Por derradeiro, impende anotar que, não obstante os subscritores da prefacial tenham alegado que o beneficiário possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos, ainda que fossem comprovados neste caderno processual, não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição do seu
status libertatis
.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
, por entender que no presente caso inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021